Tribunal: TJPA
Processo: 0000440-84.2005.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000440-84.2005.8.14.0024

APELANTE: MARCUS VINICIUS OLIVEIRA MENDES

APELADO: MUNICIPIO DE AVEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DEVER DA PARTE DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo por ausência de interesse processual, quando não atualizado o endereço informado nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, VI e §3º, do CPC autoriza a extinção do processo, de ofício, por ausência de interesse processual, sem necessidade de intimação pessoal da parte autora, diferentemente do abandono da causa previsto nos incisos II e III.

4. Ainda que o juízo tenha determinado a intimação pessoal, a diligência restou infrutífera, pois o apelante não residia mais no endereço informado. Cabe à parte e a seu advogado manterem atualizado o endereço nos autos, conforme art. 77, V, e art. 274, parágrafo único, do CPC.

5. impossibilidade de localização da parte por desatualização do endereço configura desídia processual e inviabiliza a continuidade da demanda, autorizando a extinção sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.

A extinção do processo por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, independe de intimação pessoal da parte autora.

2.
É dever da parte e de seu advogado manter atualizado o endereço nos autos, sendo válida a intimação encaminhada ao endereço inicialmente informado.

3.
A impossibilidade de localização da parte por desatualização de endereço legitima a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados:

·

CPC, arts. 77, V, 274, parágrafo único e 485, VI, e §3º.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.546.657/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24/08/2020, DJe 31/08/2020.

·

STJ, AgInt no REsp n. 1.800.035/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21/10/2019, DJe 28/10/2019.

·

TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0000019-64.1996.8.14.0039, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 21/03/2022.

·

TJPA, Apelação Cível 0801054-24.2019.8.14.0070, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por Marcus Vinícius Oliveira Mendes contra sentença que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, VI, do CPC,

por entender estar configurada a ausência de interesse no resultado útil do feito pelo autor.

Em suas razões (Id n. 12442838) o apelante sustenta, em suma, que não foi intimado a dar prosseguimento ao feito e que a paralisação do processo ocorreu por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

Assim, requer o provimento do recurso para desconstituir a sentença de origem e determinar o prosseguimento do feito.

Em contrarrazões (Id n. 23622567), o Município defende a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id n. 24816528).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de apelação, por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar se correta a decisão do juízo
a quo
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Inicialmente, com vistas ao total entendimento, importante registrar o contexto fático do processo em linha temporal.

A presente demanda foi proposta em 28/01/2005 e teve sua exordial emendada em 31/03/2005 (Id n. 12442811). Após seu recebimento (Id n. 12442812), houve apresentação de contestação (Id n. 12442814) e réplica (Id n. 12442822).

Em 07/05/2007, foi indeferida a tutela antecipada e aberto prazo para as partes especificarem as provas (Id n. 12442823), tendo ambas as partes requerido a oitiva de testemunhas (Id n. 12442824 – pág. 3 e 12442826).

Foram realizadas audiências em 09/12/2009 (Id n. 12442832) e 26/01/2010 (Id n. 12442832 – pág. 4).

O feito permaneceu paralisado por mais de 06 (seis) anos, até que, em 08/11/2016, o juízo de piso determinou a intimação do autor para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento (Id n. 12442833), tendo o Oficial de Justiça certificado a impossibilidade de cumprimento do mandado em razão do autor/apelante não residir mais no endereço indicado (Id n. 12442835 – pág. 3). Ato contínuo, foi prolatada a sentença ora vergastada.

No que diz respeito à extinção do feito por ausência de interesse processual, prescreve a legislação:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

(...)

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Assim, em observância ao que prescreve a norma processual, o magistrado, para que possa extinguir o feito sem apreciação do mérito, com base nos incisos IV, V, VI e IX do art. 485, do CPC/15, o fará de ofício, sem necessidade de prévia intimação pessoal da parte autora para que venha a se manifestar sobre eventual interesse no prosseguimento da lide.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INCISO VI, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR –EXTINÇÃO QUE NÃO DEPENDE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. HIPÓTESE DIVERSA DO ABANDONO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante do contexto dos autos e das premissas estabelecidas, observo que no caso em análise a hipótese não é de abandono da causa, mas de ausência de interesse recursal, com fulcro no artigo 485, inciso VI.

Dessa forma, não há necessidade de intimação pessoal da parte autora, pois tal obrigatoriedade restringe-se às hipóteses dos incisos II e III do artigo 485. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0000019-64.1996.8.14.0039, Relator(a): Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 21/03/2022)

A despeito disso, constato que, no caso, o magistrado agiu com cautela, determinando a intimação pessoal do apelante para manifestar interesse no prosseguimento do feito, dado o longo lapso em que permaneceu paralisado.

Analisando o mandado expedido (Id n. 12442835), observo que o endereço nele constante é exatamente o mesmo fornecido na exordial. Além disso, conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, apesar do apelante ter exercido cargo de professor naquele município, não souberam informar seu atual endereço.

Acerca do tema, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que é dever da parte e de seu advogado manterem atualizado o Juízo em relação à mudança de endereço, seja temporária ou definitiva, sob pena de inviabilização da prestação jurisdicional.

Em reforço dessa assertiva, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 290 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO REALIZADA. ENDEREÇO INCORRETO. DEVER DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO ONDE RECEBE INTIMAÇÕES. ART. 77, V, DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. Hipótese em que o ora insurgente alegou violação do art. 290 do CPC/2015, sob o argumento de que, "...para extinção do processo por abandono, faz-se imprescindível a intimação pessoal da parte para cumprir a diligência".

2. Ocorre que o Sodalício estadual foi categórico ao afirmar que, ao contrário do alegado em recurso especial, houve a devida intimação do ora insurgente para complementação das custas, a qual não se concretizou diante da ausência do correto endereço para recebimento de comunicações do juízo.

3. De acordo com o entendimento do STJ, seguindo o que preconiza a norma dos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC/2015, "É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015)" (AgInt no REsp 1800035/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 28/10/2019).

4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, o recurso especial não merece ser conhecido, ante a incidência da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

5. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.546.657/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. PARTE AUTORA QUE, MESMO INSTADA A SE MANIFESTAR, PERMANECEU INERTE. INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS E OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. DEVER DAS PARTES DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPUNHA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015).

2. No caso, a intimação pessoal da exequente foi inviabilizada por falta do endereço correto, motivo pelo qual foi extinto o processo sem resolução de mérito.

3. Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.800.035/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2019, DJe de 28/10/2019)

Corroborando com tal entendimento, colaciono julgado deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. DEVER DA PARTE EM MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I.CASO EM EXAME.

1. Apelação em ação de exoneração de alimentos. A parte autora deixou de promover os atos processuais necessários ao andamento do processo, sendo o processo extinto por abandono.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.A questão em discussão consiste em saber sobre a possibilidade de extinção da ação por abandono, quando não houver intimação pessoal da parte, em virtude da insuficiência do endereço apresentado pela autora na inicial.

III.RAZÕES DE DECIDIR:

3. De acordo com o art.77, V do CPC, a parte autora tem o dever de manter seu endereço atualizado no processo. A impossibilidade de localização, após diligências, torna válida a intimação e configura o abandono da causa, autorizando a extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

4.

Apelação cível conhecida e desprovida

(TJPA, Apelação Cível 0801054-24.2019.8.14.0070, Relator(a): Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024)

Diante disso, resta comprovado que foi garantido ao apelante promover o impulsionamento do feito e, tendo se mantido silente e inerte ao descumprir a determinação judicial, não se permite que o processo se perpetue no tempo, conforme sua vontade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo incólumes os termos da sentença de origem.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025